Tribunal: STF
Processo: HC 245753
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Mariano da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 836.965/RJ, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que a impetração foi protocolizada no dia 06/07/2023, tendo sido distribuída no dia subsequente. Em 11/07/2023, foi indeferida a liminar, solicitando-se informações ao Tribunal de origem. Em 01/08/2023, deu-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 836.965/RJ no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente